Tribunal: TJBA
Processo: 8001400-81.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001400-81.2024.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNION AGRO S.A

Advogado(s)
:
LUCIO PICOLI PELEGRINELI, FRANCILIANO BACCAR

APELADO: J H N DE FREITAS

Advogado(s)
:
JECONIAS BARREIRA DE MACEDO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL VERBAL. COMISSÕES NÃO PAGAS. LEGALIDADE. RESCISÃO IMOTIVADA. INDENIZAÇÃO DO ART. 27, J, DA LEI 4.886/65 DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por UNION AGRO S.A contra sentença que, nos autos da ação de indenização e cobrança ajuizada por J H N DE FREITAS - ME, julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a ré ao pagamento de comissões no valor de R$ 45.770,00, bem como ao pagamento da indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/1965, equivalente a 1/12 das comissões auferidas durante o contrato, a ser apurado em liquidação. A apelante sustenta que não são devidas comissões sobre vendas não quitadas pelos compradores e que já quitou o valor devido a título de indenização legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida comissão ao representante comercial em relação a vendas não quitadas pelos compradores; (ii) determinar se houve pagamento da indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/1965, ensejando eventual compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O direito à comissão do representante comercial depende do efetivo pagamento da venda pelo comprador, conforme o art. 32 da Lei nº 4.886/1965, sendo inexigível a comissão nos casos de inadimplência, nos termos do art. 33, § 1º, da mesma norma.

2. Documentos juntados pela apelante comprovam que os compradores das mercadorias intermediadas estavam inadimplentes, o que inviabiliza a cobrança das comissões pela parte autora.

3. A inadimplência do comprador não configura cláusula
del credere
, vedada pelo art. 43 da Lei nº 4.886/1965, pois não implica transferência do risco negocial ao representante, mas tão somente condiciona a remuneração ao recebimento pelo representado.

4. No tocante à indenização de 1/12 prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/1965, não restou comprovado que o valor de R$ 12.786,00 pago pela ré se referia à referida indenização, haja vista a ausência de vinculação entre o comprovante de pagamento e a finalidade alegada, além de existir nota fiscal indicando que os valores pagos se referem a serviços distintos, prestados após a rescisão do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar, em parte, a sentença, para julgar improcedente o pedido, de condenação da ré ao pagamento das comissões inadimplidas.

Tese de julgamento:

1. O representante comercial não faz jus ao recebimento de comissão quando a venda por ele intermediada não é quitada pelo comprador, em razão da inadimplência deste.

2. A condição de pagamento da comissão vinculada ao recebimento do valor da venda pelo representado não configura cláusula
del credere.

3. A ausência de prova inequívoca da natureza indenizatória de valor pago impede sua compensação com a indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/1965.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 4.886/1965, arts. 27, “f” e “j”, 32, 33, § 1º, e 43; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Ap. Cív. nº 0733067-37.2023.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 22.05.2024; STJ, REsp nº 1126832/RN, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07.11.2013.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor, para reformar, em parte, a sentença, para julgar improcedente o pedido, de condenação da ré ao pagamento das comissões inadimplidas (R$ 45.770,00).

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09